Tribunal: TJDFT
Processo: 0755085-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS MESMOS AUTOS. ERRO MATERIAL SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGOS 4o, 6o E 139, IX, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que deixou de receber Embargos à Execução sob o fundamento de que foram protocolados nos próprios autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, e não em autos apartados, como determina o art. 914 do CPC.
A parte agravante sustentou tratar-se de erro material sanável, sem prejuízo às partes, requerendo o recebimento dos embargos e o regular processamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o protocolo de Embargos à Execução nos próprios autos da execução embargada configura vício insanável apto a ensejar seu não conhecimento ou se constitui erro formal passível de correção, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 914 do CPC estabelece que os Embargos à Execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado; contudo, o descumprimento dessa formalidade, quando não há prejuízo às partes, não autoriza a extinção sumária dos embargos.
O processo civil contemporâneo orienta-se pelos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito (arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC).
O equívoco no protocolo dos embargos nos próprios autos constitui vício formal sanável, podendo o juízo determinar a regularização procedimental, com autuação em apartado.
Inexistindo demonstração de má-fé ou prejuízo processual, revela-se desproporcional o não conhecimento dos embargos diante do descumprimento da formalidade processual.
Impõe-se, portanto, a reforma da decisão para determinar o desentranhamento dos Embargos à Execução e sua regular autuação observando a forma processual prevista no CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
O protocolo de Embargos à Execução nos próprios autos configura erro formal sanável, não constituindo vício apto a ensejar seu não conhecimento quando inexistente prejuízo às partes.
À luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, deve ser oportunizada a regularização procedimental com autuação dos Embargos à Execução em autos apartados, distribuídos por dependência aos autos principais da Execução.
Dispositivos citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IX, e 914.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1.807.228/RO, TJDFT: Acórdãos 1.186.074, 1.645.555, 1.726.314, 1.741.935 e 2.055.001.